Tribunal: CARF
Processo: 13864.720150/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 173, I, DO CTN.
Restando comprovada a prática de fraude mediante a utilização de documentos ideologicamente falsos para acobertar despesas simuladas, com o intuito de reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ, da CSLL e do IRRF, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, afastando-se a aplicação do art. 150, §4o, do mesmo diploma. No tocante ao IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados, também se aplica o art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 114. Preliminar de decadência rejeitada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 64 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 241. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESAS.
É legítima a exigência de IRRF à alíquota de 35% nos casos de pagamento a beneficiário não identificado, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430/96 e do art. 674 do RIR/1999. A glosa de despesa e a tributação exclusiva na fonte possuem fundamentos jurídicos autônomos e podem coexistir, conforme reconhecido pela Súmula CARF no 241. Comprovado, com base em provas obtidas junto ao Ministério Público Federal, que os pagamentos à empresa formal foram meramente intermediários para repasse de valores a terceiros não identificados, incide a tributação na fonte pela responsabilidade da fonte pagadora. Manutenção integral do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracterizada a fraude por utilização de despesas fictícias com o fim de reduzir indevidamente a base tributável, é cabível a multa qualificada. Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente o percentual de 100%, mais favorável ao contribuinte, conforme redação atual do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. Manutenção da qualificação com adequação do percentual.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
É devida a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720150/2016-91
ACÓRDÃO
1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ECOVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES VALE DO PARAIBA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 173, I, DO CTN.
Restando comprovada a prática de fraude mediante a utilização de
documentos ideologicamente falsos para acobertar despesas simuladas,
com o intuito de reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ, da CSLL e
do IRRF, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN,
afastando-se a aplicação do art. 150, §4o, do mesmo diploma. No tocante
ao IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados, também se
aplica o art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 114. Preliminar
de decadência rejeitada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). PAGAMENTO A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 64 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA
CARF No 241. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESAS.
É legítima a exigência de IRRF à alíquota de 35% nos casos de pagamento a
beneficiário não identificado, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430/96 e do
art. 674 do RIR/1999. A glosa de despesa e a tributação exclusiva na fonte
possuem fundamentos jurídicos autônomos e podem coexistir, conforme
reconhecido pela Súmula CARF no 241. Comprovado, com base em provas
obtidas junto ao Ministério Público Federal, que os pagamentos à empresa
formal foram meramente intermediários para repasse de valores a
terceiros não identificados, incide a tributação na fonte pela
responsabilidade da fonte pagadora. Manutenção integral do lançamento.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
2
Caracterizada a fraude por utilização de despesas fictícias com o fim de
reduzir indevidamente a base tributável, é cabível a multa qualificada.
Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente
o percentual de 100%, mais favorável ao contribuinte, conforme redação
atual do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. Manutenção da qualificação com
adequação do percentual.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
É devida a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício,
conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o patamar da multa
qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Gustavo Schneider Fossati,
Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser realizada
apresente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Cassiano Romulo Soares, substituído pelo
conselheiro Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
3
Trata-se, na origem, de Auto de Infração (fls. 945/960) de IRPJ, CSLL e IRRF nos
valores de R$ 9.194.196,30, R$ 3.309.910,65 e R$ 17.794.525,85 (incluídos juros de mora e multa
de ofício), respectivamente, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendários 2010 e
2011.
A fiscalização glosou parte das despesas incorridas relativamente aos anos-
calendário de 2010 e 2011, para fins das apurações do IRPJ e da CSLL; cobrou IRPJ e CSLL,
relativamente aos anos calendário de 2010 e 2011; e cobrou IRRF, à alíquota de 35%, sobre
pagamentos a beneficiários supostamente não identificados.
Foram aplicadas multas de ofício de 75% ou 150%, conforme o caso, e dos juros de
mora: a multa de 75% foi aplicada aos pagamentos efetuados para a ALC Serviços Ltda. (“ALC”),
dissolvida em 2013; e a multa de 150%, por sua vez, foi aplicada para todos os pagamentos feitos
para a Treviso do Brasil Empreendimento Ltda. (“Treviso”), administrada por Hélio Ferraz de
Almeida Camargo Júnior e Júlio Camargo, e supostamente utilizada para o pagamento de
propinas.
No Relatório Fiscal (fls. 914/932), a fiscalização informa que a Petrobrás iniciou um
projeto de modernização, ampliação e reforma da Refinaria Henrique Lage (REVAP), envolvendo
serviços de engenharia, aquisição de equipamentos e construção de uma unidade de
coqueamento retardado, uma unidade de hidrotratamento de nafta de coque e demais unidades
auxiliares, cuja execução ficou a cargo da empresa TOYO Engineering Corporation.
Para viabilizar o empreendimento, a TOYO formou consórcio com as empresas
Construtora OAS Ltda. e SETAL Óleo e Gás S/A, constituindo, em junho de 2006, a ECOVAP.
A fiscalização também registrou que os fatos investigados se relacionam a
informações apuradas no âmbito da Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal.
Constatou-se que um dos principais contratos da Recorrente foi firmado com a empresa TREVISO
do Brasil Empreendimentos Ltda., cujo proprietário, Júlio Camargo, em acordo de colaboração
premiada, declarou tratar-se de contrato utilizado para o pagamento de propina.
Buscando elementos de prova sobre os serviços supostamente prestados, a
fiscalização intimou a TREVISO para apresentar documentação comprobatória, recebendo, em
resposta, contratos e comprovantes de pagamento. Em sequência, foram intimadas funcionárias
da TREVISO, as quais, contudo, não souberam especificar quais serviços eram efetivamente
prestados pela empresa.
Na mesma linha, a Recorrente também foi intimada para comprovar os serviços
realizados, mas, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo, não apresentou informações ou
documentos consistentes, nem descrição detalhada das atividades executadas na REVAP,
mostrando-se evasiva.
Ao analisar a escrituração contábil, a fiscalização concluiu que dois dos principais
fornecedores da Recorrente eram inverossímeis: a própria TREVISO e a empresa ALC Serviços Ltda.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
4
– ME., ambas teriam capacidade econômica e operacional desconhecidas e expertise técnica
inespecífica, sendo inviável identificar quais serviços teriam sido efetivamente prestados.
Intimada a justificar os pagamentos realizados, a Recorrente apenas descreveu
genericamente os serviços e apresentou comprovantes de transferência, sem, contudo,
demonstrar a efetiva execução das atividades. Alegou, ainda, que os documentos comprobatórios
não estariam mais disponíveis em razão do decurso de cinco anos.
Diante das constatações, a fiscalização concluiu que a Recorrente não comprovou a
efetiva prestação de serviços pelas empresas TREVISO e ALC.

Em relação à TREVISO, entendeu-se que os contratos eram fictícios, utilizados para
dissimular o pagamento e a distribuição de propinas a agentes envolvidos em contratações
da estatal, sem licitação pública.

Quanto às despesas relacionadas à ALC, foram glosadas, por ausência de comprovação da
efetiva prestação de serviços, ainda que contabilizadas como operacionais, sem indícios de
falsidade das notas fiscais.
A fiscalização também registrou que os pagamentos à TREVISO foram realizados a
beneficiários não identificados, motivo pelo qual foram tributados na Recorrente
Por fim, consignou que a escrituração de despesas lastreadas em notas fiscais falsas
ou não comprovadas resultou, simultaneamente, em redução indevida do lucro real e do lucro
líquido e no pagamento de propinas a terceiros não identificados. Tais condutas configurariam
ação dolosa destinada a alterar a economicidade dos fatos geradores do IRPJ, CSLL e IRRF,
caracterizando fraude nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 970/997), sustentando a
improcedência do lançamento.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF), analisou a impugnação e demais documentos, proferindo o Acórdão no 03-76.283 (fls. 1055/
1067), no qual, por unanimidade, julgou-a parcialmente procedente, para afastar parte do crédito
tributário em razão do decurso do prazo decadencial relativa aos tributos (IRPJ, CSLL e IRRF, bem
com as correspondentes multas e juros) referentes ao ano-calendário de 2010, porém mantendo
integralmente o crédito tributário referente ao ano-calendário de 2011.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS E AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE,
SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(CTN).
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
5
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, para alguns levantamentos, há provas de que a Contribuinte
efetuou recolhimentos dos tributos exigidos e não há notícia sobre dolo, fraude
ou simulação, motivo da aplicação da regra determinada no § 4o, Art. 150, do
CTN.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO ART.
173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No presente caso, aplicando-se a regra do
Art. 173, I, do CTN, mesmo com a clara existência de fraude, há lançamentos
relativos ao IRRF que foram alcançados pela decadência, motivo da sua
procedência parcial.
ANÁLISE QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
GLOSA DE DESPESAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
No caso, não se insurgiu o sujeito passivo quanto à acusação fiscal de que reduziu
indevidamente o lucro líquido, mediante a apropriação de despesas não
comprovadas, razão pela qual, nesse tema, o litígio sequer foi instaurado.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamento reflexo realizado com base nos mesmos fatos, a
decisão prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
6
Em razão da parte exonerada, houve recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1.081/ 1.108), no qual aduz, em síntese:
DA DECADÊNCIA:
(a) A Recorrente sustenta que não restou comprovada a existência de dolo, fraude
ou simulação fiscal, razão pela qual o prazo decadencial aplicável seria o do art.
150, §4o, do CTN, e não o do art. 173, I, inclusive quanto aos pagamentos
efetuados à empresa Treviso.
(b) Alega que a DRJ fundamentou sua conclusão na suposta natureza fraudulenta
dos pagamentos à Treviso, vinculando-os ao contexto da Operação Lava Jato.
(c) No tocante aos créditos decorrentes da suposta ausência de recolhimento do
IRRF à alíquota de 35%, relativos a fatos geradores até 02/12/2011, argumenta
que parte deles já se encontra alcançada pela decadência, tendo em vista que o
IRRF é devido no momento do pagamento, diferentemente do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos geradores ocorrem em 31 de dezembro.
(d) Requer, assim, o reconhecimento da decadência dos créditos tributários cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 02/12/2011, abrangendo aqueles relativos
aos pagamentos efetuados durante o ano-calendário de 2011.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF, À ALÍQUOTA DE 35%, NOS
PAGAMENTOS EFETUADOS PELA ECOVAP E DO ERRO DE CÁLCULO
(e) A Recorrente sustenta ser indevida a cobrança do IRRF à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio da
glosa das despesas, sob pena de bis in idem e confisco, uma vez que se estaria
tributando duas vezes a mesma base de cálculo.
(f) Defende que, primeiro, as despesas são glosadas para apuração do IRPJ e da
CSLL e, em seguida, exige-se o IRRF sobre a mesma materialidade. Argumenta
que o art. 61 da Lei no 8.981/95 somente se aplicaria se tais despesas não
tivessem sido glosadas.
(g) Alternativamente, entende que a cobrança do IRRF de 35% seria possível apenas
se o pagamento não tivesse ensejado o reconhecimento de despesa.
(h) Afirma que nunca negou a realização dos pagamentos às sociedades indicadas,
discutindo apenas a dedutibilidade dessas despesas para fins de IRPJ e CSLL,
conforme o art. 299 do Decreto no 3.000/99 e o Parecer Normativo CST no
32/81.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
7
(i) Ressalta que nem a fiscalização nem a DRJ explicaram por que consideraram os
pagamentos feitos à Treviso e à ALC como destinados a beneficiários não
identificados.
(j) Argumenta que, ainda que se admitam os ilícitos penais mencionados
(corrupção, formação de cartel, fraude à licitação e organização criminosa), os
fatos narrados não configuram crime fiscal.
(k) Afirma que, mesmo que os serviços não tenham sido efetivamente prestados,
não houve sonegação, simulação ou fraude tributária.
(l) Defende, portanto, que, uma vez glosadas as despesas para fins de IRPJ e CSLL,
deve ser cancelada a cobrança do IRRF à alíquota de 35%, cuja base legal é o art.
61 da Lei no 8.981/95.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA DE 150%:
(m) A Recorrente sustenta que eventuais condutas relacionadas aos fatos apurados
na Operação Lava Jato devem ser apreciadas na esfera penal, e não no campo
tributário.
(n) Argumenta que, para fins fiscais, a aplicação da multa qualificada de 150%
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 somente é cabível se comprovadas
fraude, sonegação ou conluio, o que não ocorreu no caso concreto.
(o) Afirma que tanto a fiscalização quanto a DRJ basearam-se em declarações
prestadas em delação premiada para justificar a qualificação da multa,
confundindo os conceitos de fraude e sonegação penal com os de natureza
tributária.
(p) Ressalta que a caracterização de fraude ou sonegação exige prova de que a
conduta do contribuinte impediu ou retardou o conhecimento do fato gerador
pelas autoridades fiscais, com o intuito de evitar ou postergar o pagamento do
tributo, hipótese não configurada nos autos.
(q) Argumenta que a multa de 150% é aplicável apenas em casos típicos de evasão
fiscal, como omissão de receitas, manutenção de passivo fictício ou pagamentos
não contabilizados, situações inexistentes no presente caso.
(r) Destaca que, na espécie, não houve qualquer economia fiscal, de modo que, no
máximo, poderia ser aplicada a multa de ofício de 75%, e não a qualificada de
150%.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO:
(s) Sustenta que o art. 61, caput, da Lei no 9.430/96, utilizado como base para
sustentar a incidência de juros de mora sobre as multas, na realidade, se aplica
somente aos débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
8
administrados pela Receita Federal do Brasil. Logo, não deveriam se aplicar
sobre multas de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Recorreu-se de ofício em razão da exoneração ocasionada pela parcial procedência
da impugnação ter ultrapassado o limite de alçada estar, à época, de acordo com o art. 34, I, do
Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que o referido Decreto atualmente é regulado pela Portaria MF no 2, de
17/01/23 que estabeleceu o valor mínimo de quinze milhões de reais, o qual não foi alcançado no
caso concreto.
Nesse sentido, aplico a Súmula n. 103 do CARF, que dispõe:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Em virtude disso, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
3
PRELIMINAR AO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) reconheceu a decadência dos
créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2010. A Recorrente, entretanto, pleiteia o
reconhecimento da decadência também quanto ao ano de 2011, sob o argumento de que não
teria sido demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, devendo-se aplicar, portanto, a
regra do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), em detrimento da prevista no art. 173,
I, do mesmo diploma, inclusive quanto aos pagamentos efetuados à empresa Treviso.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
9
Todavia, no caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à
qualificação da multa com base em elementos que indicam a utilização de documentos falsos para
acobertar despesas simuladas, que resultaram na redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, bem como no pagamento de propinas a beneficiários não identificados. Conforme
consignado no Relatório Fiscal:
Dessarte, diante da constatação de que a ECOVAP não comprovou a efetividade
das operações de prestação de serviços lastreadas em contratos e em notas fiscais
ideologicamente falsas da TREVISO, deve a Fiscalização glosar, por ineficácia fiscal,
os valores dessas operações, apropriados indevidamente na apuração do lucro
real e do lucro líquido. Ademais, não podem sequer ser consideradas
administrativas e, portanto operacionalmente necessárias, despesas com serviços
referenciados em documentos falsos. Previsão contida nos artigos 217, 256, e
Infração aos artigos 247, 248, 299, §1o e 300, todos do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99).
Quanto às despesas que utilizaram as notas emitidas pela pessoa jurídica ALC,
também cabe à Fiscalização glosá-las, pois não se pode considerar como
dedutíveis despesas que, por falta de comprovação, não se pode conhecer, ainda
que contabilizadas como operacionais e ausentes indício(s) de que as notas
utilizadas sejam falsas. Infração aos artigos 247, 248, 249, inciso I, 299, §2o e 300,
do RIR/99.
Por sua vez, os recursos financeiros que a ECOVAP efetivamente transferiu para a
TREVISO, dissimuladamente sob a forma de pagamentos de serviços de
consultoria/assessoria, conforme Tabelas 01 e 02, resultaram no pagamento de
vantagens pecuniárias a terceiros que não a TREVISO, haja vista ao fato de que
esta não foi a real beneficiária do pagamento, mas apenas um intermediário
formal de passagem dos recursos financeiros. Ademais, tendo em vista confissão
do Sr. Júlio Camargo de que os controles em papel do fluxo de pagamento de
propinas foram destruídos, esses pagamentos foram destinados a beneficiários
não identificados e, como tal, devem ser tributados exclusivamente na fonte pela
ECOVAP na condição de responsável tributário. Previsão contida no artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
(...)
A DRJ, por sua vez, corroborou a gravidade das condutas imputadas, afastando a
aplicação do art. 150, §4o, do CTN:
Ora, está clara a acusação, assim como a Impugnante não foi capaz de
demonstrar, minimamente, que os serviços prestados pela TREVISO foram
executados, ponto que vai ao encontro do declarado ao Poder Judiciário, em
acordo de delação, pelo sócio da TREVISO.
Não é minimamente crível que uma empresa pague milhões e milhões de reais
para prestação de serviços não tenha um mínimo controle de que esses serviços
foram efetivamente prestados.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
10
Consequentemente, a multa qualificada deve ser mantida.
Com essa definição, utiliza-se para a verificação da decadência a regra expressa no
Art. 173, I, do CTN: o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, restando evidenciado o dolo na conduta fiscalizada, impõe-se a
aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, afastando-se a alegação da contribuinte.
Portanto, não há que se falar em decadência quanto ao ano-calendário de 2011.
No tocante aos valores relacionados ao IRRF à alíquota de 35%, a Recorrente
sustenta que parte desses valores estaria alcançada pela decadência, porquanto o fato gerador do
IRRF ocorre no momento do pagamento, e não ao final do ano-calendário, como ocorre com o
IRPJ e a CSLL.
Contudo, esta alegação também não prospera. No caso, aplica-se igualmente o art.
173, I, do CTN, conforme o entendimento sumulado nesta Corte:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Diante disso, também quanto aos lançamentos de IRRF, não se reconhece a
decadência.
4
MÉRITO: IRRF À ALÍQUOTA DE 35% NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA ECOVAP E
ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO
A Recorrente sustenta que seria indevida a exigência cumulativa da glosa de
despesas e da retenção de IRRF à alíquota de 35%, sob o argumento de que tal procedimento
configuraria bis in idem, por implicar dupla tributação sobre a mesma base econômica, o que
acarretaria confisco. Aponta, ainda, a existência de precedentes desta Corte que teriam
reconhecido essa incompatibilidade, defendendo que a exigência do IRRF somente seria cabível
caso o pagamento não tivesse sido glosado como despesa.
No entanto, a tese recursal foi superada pelo atual entendimento jurisprudencial do
CARF, consubstanciado na recente edição da Súmula n.o 241, cujo enunciado é claro ao admitir a
coexistência dos referidos lançamentos:
O lançamento do IRRF sobre pagamento sem causa pode coexistir com o
lançamento do IRPJ e da CSLL decorrente da glosa de custos e despesas.
Tal entendimento está em linha com a sistemática do IRRF sobre beneficiário não
identificado, prevista no art. 61 da Lei n. 8.981/95 e regulamentada no art. 674 do RIR/99,
hipótese em que a tributação ocorre de forma autônoma e isolada da apuração do lucro real, em
razão da ausência de identificação do beneficiário final dos valores pagos ou repassados.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
11
No caso concreto, a Recorrente também alega que tanto a fiscalização quanto a DRJ
deixaram de justificar as razões pelas quais os pagamentos efetuados à TREVISO e à ALC teriam
sido qualificados como realizados a beneficiários não identificados. Alega, ainda, que se trataria de
pessoas jurídicas identificadas e conhecidas.
Contudo, conforme exposto no Relatório Fiscal e fundamentado nos elementos
probatórios constantes dos autos – incluindo documentação compartilhada pelo Ministério
Público Federal no âmbito de investigações criminais – restou evidenciado que os pagamentos
direcionados à TREVISO foram fictícios e que a referida empresa apenas figurou como
intermediária no repasse de recursos destinados a terceiros desconhecidos. Conforme
consignado:
Por sua vez, os recursos financeiros que a ECOVAP efetivamente transferiu para a
TREVISO, dissimuladamente sob a forma de pagamentos de serviços de
consultoria/assessoria, conforme Tabelas 01 e 02, resultaram no pagamento de
vantagens pecuniárias a terceiros que não a TREVISO, haja vista ao fato de que
esta não foi a real beneficiária do pagamento, mas apenas um intermediário
formal de passagem dos recursos financeiros. Ademais, tendo em vista confissão
do Sr. Júlio Camargo de que os controles em papel do fluxo de pagamento de
propinas foram destruídos, esses pagamentos foram destinados a beneficiários
não identificados e, como tal, devem ser tributados exclusivamente na fonte pela
ECOVAP na condição de responsável tributário. Previsão contida no artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Ademais, a Recorrente não apresenta qualquer comprovação de que os serviços
alegadamente contratados foram de fato prestados, tampouco impugna a materialidade dos fatos
narrados, limitando-se a questionar a qualificação jurídica da exigência fiscal. Não sendo possível
identificar quem foram os destinatários finais dos valores, incide, portanto, a hipótese de
tributação exclusiva na fonte prevista no art. 64 da Lei n.o 9.430/96, aplicável nos casos de
pagamento a beneficiário não identificado.
Diante disso, voto por manter integralmente o lançamento referente ao IRRF
exigido à alíquota de 35%.
5
MULTA QUALIFICADA DE 150%
A multa aplicada à Recorrente está prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, que, à
época dos fatos, previa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
12
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A aplicação da multa qualificada de 150% foi fundada na constatação, pela
fiscalização, de fraude material e dolosa na escrituração da Recorrente, consistente na
apropriação de despesas fictícias, lastreadas em notas fiscais falsas, com a finalidade de reduzir
artificialmente o lucro real e o lucro líquido da pessoa jurídica, bem como dissimular o pagamento
de propina a terceiros não identificados.
Segundo o Relatório Fiscal:
Considerando, que a escrituração de despesas lastreadas em notas fiscais falsas e
não comprovadas da TREVISO propiciou ao mesmo tempo a redução indevida do
lucro real e do lucro líquido assim como o pagamento de propinas a beneficiários
não identificados; que o registro de tais operações contábeis configura ação
dolosa tendente a modificar a economicidade dos fatos geradores do IRPJ, CSLL e
IRRF; que, finalmente, referida ação dolosa tipifica fraude, conforme definida no
art. 71, da Lei 4.502/64, as multas pelo lançamento de ofício do IRPJ, da CSLL e do
IRRF decorrentes dessas operações, nos termos do art. 957, inciso II do RIR/99,
devem ser qualificadas em 150%.
A DRJ confirmou a pertinência da qualificação da multa, nos seguintes termos:
Ora, está clara a acusação, assim como a Impugnante não foi capaz de
demonstrar, minimamente, que os serviços prestados pela TREVISO foram
executados, ponto que vai ao encontro do declarado ao Poder Judiciário, em
acordo de delação, pelo sócio da TREVISO.
Não é minimamente crível que uma empresa pague milhões e milhões de reais
para prestação de serviços não tenha um mínimo controle de que esses serviços
foram efetivamente prestados.
Consequentemente, a multa qualificada deve ser mantida.
A conduta descrita no relatório fiscal caracteriza, inequivocamente, a hipótese de
fraude tributária, definida pelo art. 72 da Lei n. 4.502/64 como:
Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ressalta-se, ainda, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.689/2023, houve a
substituição dos percentuais da multa qualificada, sendo fixado novo teto de 100% para hipóteses
similares. No entanto, à luz do “princípio da retroatividade benigna”, previsto na alínea ‘c’ do
inciso II do art. 106 do CTN, deve-se aplicar o novo percentual de 100%, por ser mais favorável ao
contribuinte:
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2016-91
13
Portanto, ainda que a qualificação da multa de ofício deva ser mantida, o
percentual deve ser ajustado para 100%, conforme estabelece o novo texto do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96:
§ 1o [...] passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Diante do exposto, voto pela manutenção da multa qualificada, com a adequação
do percentual para 100%, com fundamento na retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN.
6
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A recorrente, por fim, pede o afastamento da cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício.
A jurisprudência administrativa, no entanto, é firme no sentido de que os juros de
mora são devidos tanto sobre o principal como sobre a multa de ofício, como reflexo da mora no
adimplemento da obrigação tributária, e sua exigência não se confunde com nova penalidade, mas
sim com reparação pelo tempo de inadimplemento, tendo sido, inclusive, aprovada a Súmula
CARF n. 108 no sentido de sua manutenção:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, por força do quanto sumulado, voto por negar provimento ao pedido da
Recorrente, mantendo a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
7
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para fins
de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1148
DF CARF MF
Original